Tribunal: TJPA
Processo: 0031347-69.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031347-69.2014.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LONDRINA

APELADO: MARILIA SERRA CARNEIRO, JOSE MACHADO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Londrina contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação demolitória ajuizada em razão de construção de muro em imóvel contíguo.

2.

O embargante sustenta obscuridade e omissão quanto ao afastamento da coisa julgada, à ausência de suspensão do processo após o falecimento de um dos réus, à validade do laudo pericial, à alegada violação de normas urbanísticas e ao suposto cerceamento de defesa, requerendo manifestação expressa inclusive para fins de prequestionamento.

3.

Em contrarrazões, a parte embargada alega inexistência de vícios no julgado e caráter protelatório dos embargos.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto ao afastamento da coisa julgada e da alegada nulidade por ausência de suspensão do processo; (ii) omissão na análise da prova pericial, das normas urbanísticas e do alegado cerceamento de defesa; e (iii) necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

5.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de coisa julgada, afastando-a por inexistência de tríplice identidade entre as demandas, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, ao distinguir causa de pedir e pedido das ações comparadas.

7.

A preliminar de nulidade por ausência de suspensão do processo foi examinada sob a ótica do princípio do “pas de nullité sans grief”, consignando-se a inexistência de prejuízo, pois a sentença foi favorável aos réus e não houve condenação contra a parte falecida, além de estar regular a representação processual.

8.

A controvérsia acerca do laudo pericial, das normas urbanísticas e do alegado cerceamento de defesa foi apreciada no mérito, com fundamento na prova técnica produzida, cuja conclusão afastou prejuízo ao condomínio e reconheceu a regularidade da construção do muro.

9.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do CPC.

10.

Ausentes vícios integrativos, os embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, 373, I, 489, § 1º, e 1.022; CC, arts. 1.277, 1.301, § 2º, e 1.302, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; TJMG, Apelação Cível nº 5005410-22.2022.8.13.0720, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 08.04.2025; TJBA, APL nº 8000412-79.2019.8.05.0269, Rel. Des. José Aras Neto, j. 25.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031347-69.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LONDRINA

EMBARGADA: MARILIA SERRA CARNEIRO e JOSE MACHADO CARNEIRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LONDRINA
em face do acórdão que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso, majorando os honorários sucumbenciais para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Narram os autos de origem que o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LONDRINA
ajuizou a
AÇÃO DEMOLITÓRIA contra MARÍLIA SERRA CARNEIRO, figurando como litisconsorte passivo JOSÉ MACHADO CARNEIRO
, com o objetivo de obter
a demolição de um muro erguido nos fundos do terreno pertencente aos réus, o qual teria vedado aberturas (janelas) das garagens do edifício autor, prejudicando a ventilação e iluminação natural, violando normas de direito de vizinhança e afrontando decisão judicial transitada em julgado
.

Alega a parte autora que é legítima proprietária da área comum do Edifício Londrina, localizado à Travessa 3 de Maio, n.º 1188, e que os réus são proprietários de imóvel vizinho, que confronta com a lateral do edifício na parte dos fundos.

No referido local, o Sr. José Machado Carneiro, genitor da ré Marília Serra Carneiro,
construiu um muro de aproximadamente 2 metros de altura, vedando janelas que existem nas garagens do edifício
, causando grave prejuízo à ventilação cruzada e à entrada de luz natural no subsolo do condomínio.

Diz que a edificação foi realizada sem autorização judicial ou administrativa e em desacordo com a coisa julgada formada em ação anterior (processo que tramitou na 6ª Vara do Juizado Especial Cível), na qual se facultou à Construtora Acrópole, e não ao réu, o fechamento das janelas, jamais impondo obrigação ao condomínio ou autorizando construção pelo vizinho.

Para sustentar seu pedido, o autor invoca os artigos 1.277, 1.301 e 1.302 do Código Civil, bem como dispositivos processuais pertinentes (arts. 467, 472 e 888, VIII do CPC), defendendo que a construção viola o direito de vizinhança ao interferir diretamente na saúde, segurança e bem-estar dos condôminos, já que impede a ventilação adequada da garagem, potencializa o acúmulo de gases tóxicos como monóxido de carbono e representa risco à integridade física dos moradores. Ressalta, ainda, que a atitude do réu fere decisão judicial transitada em julgado, configurando violação à coisa julgada material.

Por fim, requer a
demolição do muro construído irregularmente, com possibilidade de nova edificação, desde que respeitado o limite de 1,5m previsto no art. 1301 do Código Civil
, além da citação dos réus, nomeação de perito judicial, e condenação em custas e honorários advocatícios.

Em decisão foi denegada a tutela antecipada requerida.

Na
contestação
,
Marília Serra Carneiro
e
José Machado Carneiro
defendem que o muro foi construído
dentro dos limites de sua propriedade
, com base no
parágrafo único do art. 1302 do Código Civil
, que permite ao vizinho edificar livremente, mesmo que obstrua luz ou ventilação de imóvel vizinho.

Alegam que
as aberturas nas garagens foram feitas irregularmente pela Construtora Acrópole
, sem respeitar o recuo legal, e que
não houve fechamento de janelas
, apenas a construção de uma parede para futura edificação. Sustentam que
não há prejuízo à saúde dos moradores
, pois o prédio possui outras aberturas que garantem ventilação.

Por fim, pedem a
improcedência da ação
e a condenação do autor em custas e honorários (21082284).

Na
réplica
, o
Condomínio do Edifício Londrina
rebate a contestação dos réus, afirmando que
José Carneiro acompanhou toda a construção do prédio
e somente tomou medidas judiciais após a entrega do edifício, agindo com má-fé.

Sustenta que a construção do muro pelos réus
afronta decisão judicial transitada em julgado
, que apenas facultava à construtora o fechamento das janelas, jamais autorizando os réus a realizarem a obra.

Alega que o
muro obstruiu as aberturas da garagem do subsolo
, comprometendo a
ventilação cruzada e a iluminação natural
, prejudicando a
saúde coletiva
dos moradores.

Reitera que a obra viola o
direito de vizinhança
e os
arts. 467, 468 e 472 do CPC
, reforçando o pedido de
demolição da construção irregular
e o prosseguimento da ação nos termos da petição inicial (21082285).

No Id. 59584202 - Pág. 9, o perito oficial nomeado pelo juízo apresentou laudo técnico.

Após a manifestação das partes, o juízo homologou o laudo pericial e anunciou o julgamento da lide.

Nada mais sendo requerido, os autos vieram conclusos para julgamento.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

CINGE-SE A CONTROVÉRSIA ACERCA DA REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO REALIZADA PELO RÉU EM ÁREA PRÓXIMA À GARAGEM DE SUBSOLO DO AUTOR.

O direito de vizinhança, bem como a responsabilidade civil daquele que fizer uso anormal de sua propriedade e causar dano ao(s) proprietário(s) e possuidor(es) do(s) imóvel(eis) vizinho(s), encontra-se disciplinado pelo Código Civil, a saber:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Discorrendo sobre o referido dispositivo legal, Francisco Eduardo Loureiro esclarece:

A composição dos conflitos de vizinhança passa pela adoção de critérios diversos, que aferem a normalidade do uso do imóvel, a gravidade dos incômodos e a supremacia do interesse público. Da sua aplicação conjunta, verifica-se a existência do direito de fazer cessar as interferências prejudiciais a que se refere o art. 1.277 do CC [...] (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. Coord. Ministro Cezar Peluso, 12. ed. Barueri: Manole, 2018, p. 1.227).

Desse modo, prossegue Loureiro, o direito de um vizinho reclamar do outro a cessação de certa conduta está subordinado a três requisitos: a) a existência de interferência prejudicial que atinja a segurança, a saúde e o sossego do(s) proprietário(s) ou possuidor(es) prejudicado(s): a1) segurança:

“diz respeito à atividade ou à inatividade que produzem um dano efetivo ou crie situação de perigo para o prédio vizinho, incluindo pessoas e bens. Estão nessa categoria todos os trabalhos que produzam ou possam causar o risco concreto de abalos na estrutura, infiltrações, trepidações perigosas, explosões violentas, emanações venenosas, existência de árvores que ameacem tombar e tudo que venha a prejudicar fisicamente o prédio e seus moradores” (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. Coord. Ministro Cezar Peluso, 12. ed. Barueri: Manole, 2018, p. 1.228).

Com efeito, a lei confere ao vizinho o poder de impedir que os outros o incomodem em excesso, de modo que a ideia do legislador é a da aplicação do
PRINCÍPIO DA COEXISTÊNCIA DOS DIREITOS
, cotejando o cerceamento dos direitos do proprietário e os incômodos/transtornos que a falta desse cerceamento causa ao vizinho, constatada a ocorrência de interferências prejudiciais decorrente de uso anormal da propriedade.

QUANTO AO PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DA OBRA
, a questão encontra-se suficientemente elucidada pelo laudo pericial homologado pelo juízo (ID. 59584202 - Pág. 9), do qual se extrai os seguintes trechos elucidativos:

“(...) 4.5- Na esteira doa cima informado, é importante frisar que a existência/permanência dos citados vãos na garagem do prédio em comento não se trata de condição imperativa, uma vez que pela própria concepção arquitetônica do Ed. Londrina, no pavimento garagem subsolo existe uma área livre lateral que garante tanto a incidência de iluminação, como ventilação natural no ambiente, figuras 02 e 08. Há de se informar, ainda neste contexto, que a esmagadora maioria de prédios residenciais, que dispõe de pavimento garagem subsolo ou semi-enterrada, não apresentam nenhuma alternativa de ventilação/iluminação natural, exceto os acessos principais de veículos, cujos projetos são normalmente aprovados pelos órgãos competentes, sem nenhuma restrição.

5.1- As dimensões do vão aberto no pavimento garagem subsolo do prédio periciado, equivalentes a 12 centímetros de largura por 27,80 metros de comprimento e implantados na linha limítrofe entre o imóvel do requerente e o imóvel do requerido, contrariam o que estabelece o §2º do art. 1.301 do CC, que prevê as dimensões de 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Sendo assim, fica comprovada a irregularidade da implantação do referido vão;

5.2- Tendo em vista a existência de área livre lateral no pavimento garagem semi-enterrada, que permite a incidência de iluminação natural e a circulação de ventilação natural, não há qualquer tipo de prejuízo ao condomínio do prédio requerido no que diz respeito ao elementos iluminação e ventilação natural.

5.3- A construção do muro que delimita o imóvel da parte requerida, encontra-se dentro do alinhamento do terreno, não acarretando nenhum tipo de prejuízo ao prédio do vizinho.”

Em síntese, a presente lide é INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE.

A uma
, verifica-se a AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ao imóvel do autor, porquanto, conforme apontado em laudo, a garagem do subsolo possui outros vãos de circulação, os quais permitem a circulação de vento e a entrada de iluminação. Ademais, consoante discorrido pelo perito, a existência de vãos de circulação (janelas) não se mostra imprescindível, haja vista que a grande maioria das construções apenas possui os vãos de entrada e saída de veículos.

A duas
, o perito constatou que a construção das janelas de circulação não obedeceu às medidas métricas estabelecidas no art. 1.301, §2º do CC:

Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

(...)

§ 2
o
As disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de dez centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construídas a mais de dois metros de altura de cada piso.

No caso, foi constatado que as referidas janelas possuem medidas equivalentes a
12 centímetros de largura por 27,80 metros de comprimento

A três,
o muro da requerida foi construído dentro de sua propriedade, de forma a não causar prejuízos aos imóveis vizinhos. Assim, a requerida atendeu aos parâmetros legais da função social da propriedade, nos termos do art. 1.228 do CC:

“ Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1
o
O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2
o
São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. “

Desta forma, o dever processual da parte autora, portanto, era demonstrar que, inobstante fosse possível a construção, o réu o fez fora dos parâmetros previstos, o que poderia vir a causar prejuízo ao condomínio do edifício Londrina, O QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO NO CASO EM APREÇO.

Assim, a parte não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I do CPC que estabelece a obrigação de provar o fato constitutivo do seu direito, ensejando a consequente improcedência dos pedidos formulados em sede de inicial.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados em sede de inicial, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido e atualizado, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

P. R. I. C. Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

Belém/PA., DATA DO SISTEMA.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juíza Titular da 3ª VCE da Capital

Nas razões recursais, o
Condomínio Londrina
sustenta, em primeiro plano, a
nulidade absoluta da sentença
proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Belém, por ter sido proferida
após o falecimento do réu José Carneiro
, sem que houvesse a suspensão do processo ou a regular habilitação de seus sucessores, em violação aos arts. 313, I e §1º, e 689 do CPC.

Defende que os atos posteriores ao óbito são, segundo pacífica jurisprudência, nulos de pleno direito, exigindo o retorno dos autos à origem para regularização da representação processual e prolação de nova sentença.

Além disso, o apelante aponta que a sentença impugnada
não considerou a existência de coisa julgada
proveniente de dois processos anteriores, nos quais ficou decidido que o fechamento das aberturas das garagens seria apenas facultado à construtora ACRÓPOLE, jamais imposto ao condomínio.

Diz que, o juízo também
ignorou expressamente os argumentos jurídicos e fáticos apresentados ao longo da instrução
, inclusive a impugnação ao laudo pericial que fundamentou a sentença. Tal omissão viola os deveres de fundamentação do art. 489, §1º do CPC e do art. 93, IX da Constituição Federal, além de gerar grave insegurança jurídica.

Por fim, a apelação requer, alternativamente,
a reforma da sentença
, alegando que o muro construído pelo réu fere normas urbanísticas municipais, foi erguido sem autorização dos órgãos competentes e comprometeu a ventilação e iluminação natural das garagens, causando prejuízo aos condôminos.

Nas contrarrazões à apelação,
Marília Serra Carneiro e José Machado Carneiro
sustentam, preliminarmente, que o recurso interposto pelo
Condomínio do Ed. Londrina
não deve ser conhecido, por não impugnar os fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III do CPC.

No mérito, defendem a
regularidade da construção do muro
, afirmando que as
aberturas nas garagens do condomínio são ilegais
, por violarem o art. 1.301 do Código Civil, conforme comprovado por
perícia judicial imparcial
.

Alegam que
não há direito à ventilação ou à visão previsto na legislação brasileira
, e que a responsabilidade pelo erro é da
Construtora Acrópole
, não podendo o condomínio se beneficiar da própria irregularidade.

Por fim, pedem o não conhecimento ou, subsidiariamente, o
desprovimento do recurso
, com a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de demolição. (21082316)

Na manifestação apresentada no Id. 24623439, o
Condomínio Londrina
requer que o processo seja redistribuído à relatoria desta
Desembargadora
, com fundamento na
regra de prevenção do art. 930 do CPC
, já que esta magistrada já julgou apelação em ação anterior entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir.

Sustenta ainda a
nulidade da sentença
por ter sido proferida
após o falecimento do réu José Carneiro
, sem a devida regularização processual, além de informar a existência de
litígio entre herdeiros
, o que impede o prosseguimento válido da demanda.

Por fim, comunica um
fato novo
: a possível realização de novas obras no imóvel objeto da ação pela empresa
Real Engenharia
, solicitando o retorno dos autos à origem para saneamento processual e apuração dessa nova situação.

Na decisão interlocutória, o Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro
reconhece a
prevenção desta Desembargadora
para julgar a apelação cível interposta pelo
Condomínio Londrina
, com base no
art. 930, parágrafo único, do CPC
, uma vez que ela já havia relatado apelação anterior envolvendo as
mesmas partes e causa de pedir
.

Diante disso, determinou a
redistribuição do recurso
para a relatoria da referida magistrada (26230312 - Decisão).

No Id. 31866269, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 14ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 09-12-2025, às 14:00.

MEMORIAIS de CONDOMÍNIO LONDRINA no id. 31884270.

Em 02/12/2025,
MARÍLIA SERRA CARNEIRO
(Apelada) peticionou apresentando pedido de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 32019151
).

No Id. 32088838, consignei que o recurso de apelação admite sustentação oral, conforme o art. 937 do CPC e o art. 140 do Regimento Interno. Contudo, o pedido de retirada do processo do Plenário Virtual não constitui direito automático da parte, dependendo de demonstração de complexidade ou particularidade relevante, o que não ocorreu no caso.

Com base na Resolução nº 591/2024 do CNJ e na jurisprudência do STJ, a relatora indeferiu o pedido de destaque, mantendo o julgamento em ambiente virtual e facultando ao advogado a apresentação de sustentação oral por meio eletrônico.

Marília Serra Carneiro, informa a juntada da sustentação oral nos autos, requerendo seu regular recebimento.

O Colegiado negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO EM PROPRIEDADE CONTÍGUA. OBSTRUÇÃO DE JANELAS IRREGULARES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Londrina contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Demolitória c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor de Marília Serra Carneiro e José Machado Carneiro.

2. A demanda buscava a demolição de muro erguido em imóvel contíguo, sob alegação de obstrução indevida de aberturas nas garagens do edifício, com violação ao direito de vizinhança e à coisa julgada.

3. A sentença julgou improcedente o pedido, com base em perícia técnica que atestou ausência de prejuízo ao autor e legalidade da construção.

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se há nulidade da sentença por ausência de suspensão processual diante do falecimento de um dos réus;

(ii) se houve violação à coisa julgada por desconsideração de decisões anteriores; e

(iii) se a construção do muro caracterizou uso anormal da propriedade, autorizando demolição com base no direito de vizinhança.

III. Razões de decidir

5. A alegação de nulidade da sentença foi afastada, pois não houve prejuízo à parte falecida, tampouco condenação contra ela, aplicando-se o princípio do “pas de nullité sans grief”.

6. Inexistente a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedido), restou afastada a alegação de coisa julgada.

7. A perícia técnica homologada pelo juízo demonstrou que: (a) as aberturas no subsolo do condomínio excedem as dimensões legais do art. 1.301, §2º, do Código Civil; (b) há outras fontes de ventilação e iluminação natural suficientes; e (c) o muro foi construído dentro dos limites da propriedade dos réus, sem causar prejuízo.

8. A sentença está em consonância com o art. 1.302, parágrafo único, do CC, que permite a construção em imóvel próprio, ainda que implique obstrução de luz ou ventilação ao vizinho, desde que sem causar prejuízo anormal.

9. Não demonstrado o uso anormal da propriedade nem prejuízo relevante à segurança, saúde ou sossego, nos termos do art. 1.277 do CC.

10. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A construção de muro dentro dos limites da propriedade, sem causar prejuízo anormal à segurança, saúde ou sossego do vizinho, não viola o direito de vizinhança.

2. A obstrução de janelas irregulares não gera dever de demolição, se a construção estiver de acordo com os parâmetros legais e urbanísticos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX;

CC, arts. 1.277, 1.301, §2º, 1.302, parágrafo único, 1.228, §§1º e 2º;

CPC, arts. 313, I e §1º, 373, I, 689, 926, 927, 489, §1º, 930, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 17.06.2017;

STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.03.2020;

TJ-MG, Apelação Cível nº 5005410-22.2022.8.13.0720, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 08.04.2025;

TJ-BA, APL nº 8000412-79.2019.8.05.0269, Rel. Des. José Aras Neto, j. 25.08.2020.

Em seguida, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LONDRINA opôs
Embargos de Declaração
apontando a existência de obscuridades e omissões quanto ao afastamento da coisa julgada, alegando contradição com decisões anteriores já transitadas em julgado.

Alega, ainda, omissão quanto à ausência de suspensão do processo após o falecimento de uma das partes, defendendo tratar-se de hipótese de nulidade automática, nos termos do CPC. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar jurisprudência invocada e a existência de litígio sucessório envolvendo o imóvel objeto da controvérsia.

Por fim, aponta omissões relativas à validade do laudo pericial e à suposta violação de normas urbanísticas, bem como ao alegado cerceamento de defesa. Requer o enfrentamento expresso de todos os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Em contrarrazões Marília Serra Carneiro, sustenta a inexistência de nulidade ou irregularidade no polo passivo, pois é a legítima proprietária do imóvel, tendo José Machado Carneiro atuado apenas como seu procurador.

No mérito, defende que as aberturas realizadas pelo condomínio violam o art. 1.301 do Código Civil, inexistindo direito adquirido à ventilação, conforme constatado em laudo pericial. Alega, ainda, que já houve decisão anterior reconhecendo a irregularidade das aberturas, cabendo ao condomínio eventual direito de regresso contra a construtora.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como a aplicação de multa por caráter protelatório e por litigância de má-fé.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma clara e fundamentada.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa e fundamentada, todas as questões devolvidas à apreciação deste Colegiado, não se evidenciando qualquer dos vícios previstos na legislação processual.

No que concerne à alegada omissão quanto à coisa julgada, o julgado foi categórico ao consignar, sob o título
“Da Inocorrência de Coisa Julgada”
, que “
para a configuração da coisa julgada, faz-se necessária a repetição de ação com identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme preceituam os §§ 1º e 2º do art. 337 do Código de Processo Civil”
, concluindo, de forma inequívoca, que “
a ação anterior tratava da irregularidade das aberturas do condomínio, enquanto esta se concentra na regularidade da construção do muro dos apelados”,
razão pela qual
“não preenchidos os requisitos legais para a configuração da coisa julgada, a preliminar arguida pelo apelante deve ser rejeitada”.

A fundamentação, como se vê, examinou a tríplice identidade exigida pela lei e afastou sua configuração com base na distinção entre causa de pedir e pedido nas demandas comparadas, não havendo qualquer lacuna a ser suprida. A insurgência do embargante, a bem da verdade, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à nulidade decorrente do falecimento de uma das partes. O acórdão enfrentou de modo direto a matéria, assentando que
“é cediço na jurisprudência que o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte para que a nulidade seja declarada”
, registrando, ademais, que
“a sentença a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou seja, foi favorável à tese dos réus (inclusive do falecido), não impondo qualquer ônus ou condenação”.

Acrescentou-se, ainda, que
“a Matrícula do imóvel juntada no Id. 21082318 indica que MARÍLIA SERRA CARNEIRO é a única titular do domínio, estando o polo passivo da demanda devidamente representado”,
concluindo-se pela rejeição da preliminar. A matéria, portanto, foi apreciada sob a ótica do prejuízo concreto e da regular representação processual, inexistindo omissão ou contradição interna.

No tocante às alegações relativas à validade do laudo pericial, à suposta violação de normas urbanísticas e ao alegado cerceamento de defesa, também não se constata qualquer vício integrativo. O acórdão, ao examinar o mérito, consignou que
“a sentença a quo encontra-se em perfeita consonância com o arcabouço probatório, especialmente o laudo pericial (ID. 59584202 - Pág. 9), que elucidou de forma técnica e conclusiva a questão”
, destacando, de maneira objetiva, os três pilares da improcedência: a ausência de prejuízo, a irregularidade das aberturas do próprio condomínio e a conformidade da construção do muro com os limites da propriedade.

Ao afirmar que
“a perícia foi conclusiva ao afirmar que a construção do muro ocorreu dentro dos limites da propriedade dos apelados e não trouxe prejuízo ao condomínio” e que “não há, portanto, que se falar em violação ao direito de vizinhança ou em dever demolitório”
, o julgado apreciou expressamente a controvérsia probatória e afastou, de forma fundamentada, a tese de ilicitude da obra. A discordância do embargante quanto à valoração da prova técnica não configura omissão, mas pretensão de reexame do mérito, o que é incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e precedentes invocados para fins de prequestionamento, é firme o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, como efetivamente ocorreu. A motivação apresentada revela-se clara, coerente e apta a sustentar o decisum, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, não se identifica qualquer contradição interna no acórdão, tampouco obscuridade que comprometa sua compreensão. A decisão embargada apresenta linearidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, limitando-se os aclaratórios a reiterar teses já examinadas e rejeitadas.

Diante desse quadro, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos não merecem provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026